Tribunal: CARF
Processo: 10880.900471/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900471/2017-61
ACÓRDÃO
1101-001.450 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO. INDEFEREIMENTO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.449,
de 21 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.900470/2017-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.450 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900471/2017-61
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem - no de rastreamento
119576999, emitido em 03/02/2017, referente ao PER/DCOMP de no 17517.29990.260213.1.7.02-
7055, fls. 339/390.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2012, no
valor de R$2.520.987,69, e compensar os débitos discriminados no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é a
importância de R$1.920.207,17, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP de no 17517.29990.260213.1.7.02-7055 e não
homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP de nos 20799.76581.250313.1.3.02-1761,
02504.88152.050713.1.3.02-3822, 16655.74618.260613.1.3.02-8851, 33394.07728.240613.1.3.02-
8901, 19825.18065.290513.1.3.02-6836.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que o crédito pleiteado deve ser
deferido em razão de ter sofrido retenção na fonte questiona ainda a parcela referente às “demais
estimativas compensadas”; questiona ainda a multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de CSLL-Fonte (código 5952 -
Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.450 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900471/2017-61
3
de Direito Privado - CSLL, Cofins e PIS) de várias fontes pagadoras, que compõe o
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2012.
Quanto à parcela referente às demais estimativas compensadas”, no valor de
R$46.564,36, trata-se de crédito reconhecido pela decisão recorrida; portanto,
não há controvérsia em relação à matéria.
No tocante à multa isolada, a matéria é tratada nos autos do processo no
11080.736548/2018-01.
Em relação à CSLL retida na fonte, a decisão recorrida, mediante pesquisa aos
bancos de dados da Receita Federal, confirmou em DIRF entregues pelas fontes
pagadoras, para o ano-calendário 2012, retenções de CSLL no montante de
R$372.751,47, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho
decisório, R$304.002,43. Com efeito, a diferença de CSLL-fonte que era de
R$171.567,66 reduziu-se para R$102.818,62.
Todavia, manteve a não homologação da parcela remanescente em razão da
ausência de documentação comprobatória. Pontuou que embora o contribuinte
não tenha juntado aos autos cópias das notas fiscais sob a alegação de
inviabilidade material, “ a comprovação da retenção na fonte se dá por meio da
apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da interessada pela
fonte pagadora. Desse modo, as notas fiscais, isoladamente, não se prestam a
comprovar a retenção na fonte e, por corolário, qualquer perícia contábil a ser
realizada com base em tais documentos não irá produzir resultado útil para o
sujeito passivo”. Nesse sentido, indeferiu o pedido de perícia contábil.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a
analisar, ainda que sucintamente, o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.450 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900471/2017-61
4
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim,
anexados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do
indébito.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente
limitou-se a reiterar a alegação feita em primeira instância de que não juntou aos
autos cópias das notas fiscais, com destaque de CSLL retida na fonte, em razão do
elevado número de notas fiscais (inviabilidade material) e que todos os serviços
prestados constam na DIPJ.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do tributo retido na fonte
pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais
como notas fiscais, faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos
bancários que demonstrem o valor recebido líquido do imposto retido. Devido à
Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em
informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto
o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
Tal raciocínio está em consonância com o enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Ocorre que o contribuinte não juntou aos autos nenhuma documentação
comprobatória, nenhuma nota fiscal, nenhuma documentação contábil, nenhum
extrato bancário. Limitou-se a alegar e juntar uma planilha com relação de notas
fiscais, o que não é prova hábil o suficiente para comprovar o direito creditório.
Nessa esteira, como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do
indébito.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.450 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900471/2017-61
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 459
DF CARF MF
Original